Tribunal: TJBA
Processo: 0000297-53.2011.8.05.0148
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000297-53.2011.8.05.0148

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSEANE SOUZA DO CARMO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE SPOSITO LEAO NEVES, MARCIO MARTINS DE CERQUEIRA PINHEIRO, SUED ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU

APELADO: SAO MIGUEL DAS MATAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU, ANTONIO JOSE SPOSITO LEAO NEVES, MARCIO MARTINS DE CERQUEIRA PINHEIRO, SUED ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

A8

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA/ RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AFASTADA. SERVIDORA CONTRATADA SOB O REGIME REDA. ESTABILIDADE GRAVÍDICA RECONHECIDA. ART. 10, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO ADCT. RECURSO PROVIDO EM PARTE. APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. PRECEDENTES. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 0000297-53.2011.8.05.0148
oriundos da Comarca de Laje, em que figuram, simultaneamente, como Apelante e Apelado
JOSEANE SOUZA DO CARMO
e o
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS,

Acordam
os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DE JOSEANE SOUZA DO CARMO, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS,
nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões,
local e data de julgamento registrados no sistema

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA